Tribunal: TJES
Processo: 5015366-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015366-25.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GRACIENE DA PENHA SILVA BASTOS

RECORRIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015366-25.2024.8.08.0011

RECORRENTE: GRACIENE DA PENHA SILVA BASTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ART. 17-A DA LEI MUNICIPAL Nº 7.750/2019. VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF (ADI 4848). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Graciene da Penha Silva Bastos contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

A recorrente sustenta que o Município deixou de observar o disposto no art. 17-A da Lei Municipal nº 7.750/2019 e na Lei Federal nº 11.738/2008, que impõem o pagamento do piso como vencimento mínimo obrigatório aos profissionais do magistério público. Alega violação a precedentes do STF (ADI 4167 e ADI 4848) e do STJ (Tema Repetitivo 911), demonstrando que seu vencimento-base ficou abaixo do piso proporcional em diversos exercícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora municipal, com carga horária semanal de 25 horas, atende ao piso nacional do magistério proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e no art. 17-A da Lei Municipal nº 7.750/2019, bem como se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas nos exercícios de 2022 a 2025.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

No caso concreto, as fichas financeiras (ID nº 16744702) evidenciam que o vencimento-base percebido pela recorrente era inferior ao piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional a jornada de trabalho de 25 horas semanais da parte autora.

Conforme se observa, o vencimento-base da recorrente — R$ 1.986,99 (2022), R$ 2.046,63 (2023), R$ 2.097,79 (2024) e R$ 2.150,24 (2025) — permaneceu inferior ao piso nacional proporcional, em violação ao comando legal.

Assim, resta configurado o direito da servidora à adequação de seu vencimento-base ao piso nacional do magistério, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes aos exercícios de 2022 a 2025, com correção monetária pela taxa SELIC, a contar do vencimento de cada parcela.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento-base da carreira, inclusive de forma proporcional à jornada semanal de trabalho, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias quando comprovado que os valores percebidos foram inferiores ao piso nacional.

Dispositivos legais citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora
que exerce o cargo de professora na rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas, percebendo vencimento-base inferior ao piso nacional do magistério público da educação básica. Sustenta que o Município não vem observando o disposto no art. 17-A da Lei Municipal nº 7.750/2019, que determina a aplicação do piso nacional proporcional à jornada de trabalho, em afronta à legislação federal e à valorização do magistério.

Defende que o piso salarial nacional, fixado anualmente pelo Ministério da Educação, constitui vencimento mínimo obrigatório para todos os profissionais do magistério público, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, e que eventual norma local em sentido contrário não pode prevalecer. Requer, portanto, a imediata adequação de sua remuneração ao piso proporcional de 25 horas semanais, bem como o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.
”.

A Recorrente, Graciene da Penha Silva Bastos, interpôs Recurso Inominado contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de aplicação do piso nacional do magistério. O recurso alega "
error in judicando
" (erro de julgamento), sustentando que o juízo de primeira instância desconsiderou precedentes vinculantes do STF (ADI 4167) e STJ (Tema Repetitivo 911). A Recorrente argumenta que a sentença errou ao analisar a "remuneração global" para fins de cumprimento do piso, quando a jurisprudência pacificada determina que o piso nacional deve corresponder ao "vencimento-base" da carreira. Demonstra, por meio de tabela, que seu vencimento-base sempre esteve abaixo do piso legal. Pede a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para condenar o Município a aplicar o piso nacional como seu vencimento-base, pagar as diferenças retroativas dos últimos cinco anos e recalcular todas as vantagens (como quinquênio e decênio) que incidem sobre o vencimento.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da
ADI nº 4.848
, o
Supremo Tribunal Federal
reafirmou a
constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério
, prevista no
art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008
. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da
separação dos poderes
, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a
obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação
:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto,
verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (ID nº 16744702)
demonstram, de forma inequívoca, que o
vencimento-base percebido pela recorrente era inferior ao piso nacional do magistério
vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo
Ministério da Educação (MEC)
, os
valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica
, para jornada de
40 (quarenta) horas semanais
, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2019
: R$2.557,74.

2020
: R$2.886,24.

2021
: R$2.886,24

2022
: R$3.845,35

2023
: R$4.420,55

2024
: R$4.580,57

2025
: R$4.867,77

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2019
: R$1.598,59.

2020
: R$1.803,90.

2021
: R$1.803,90.

2022
: R$ 2.403,34

2023
: R$2.762,84.

2024
:

R$2.862,86.

2025
: R$3.042,36.

Diante dos valores apurados,
constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram de forma inequívoca que o valor do vencimento-base percebido pela recorrente foi inferior ao piso nacional proporcional
nos exercícios de
2022 (R$ 1.986,99), 2023 (R$ 2.046,63), 2024 (R$ 2.097,79)
e
2025 (R$ 2.150,24)
.

Com efeito, o
piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho
, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo,
restando comprovado que o vencimento-base da recorrente permaneceu abaixo do piso nacional proporcional nos anos de 2022 a 2025
, impõe-se o reconhecimento do direito ao
pagamento das diferenças remuneratórias apuradas
, bem como a
adequação do vencimento-base da servidora aos valores do piso nacional vigente
, em estrita observância ao disposto no
art. 17-A da Lei Municipal nº 7.750/2019
e à
Lei Federal nº 11.738/2008
, que asseguram a valorização e a remuneração mínima dos profissionais do magistério público da educação básica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
e
julgar procedente o pedido inicial
, a fim de
reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais
, nos termos do
art. 17-A da Lei Municipal nº 7.750/2019
e da
Lei Federal nº 11.738/2008
.

Determino, assim, que o
Município recorrido proceda à imediata adequação do vencimento-base da servidora aos valores do piso nacional proporcional vigente em cada exercício
, bem como ao
pagamento das diferenças remuneratórias devidas
relativas aos anos de
2022 a 2025
, devidamente
corrigidas pela taxa SELIC
a contar do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
, diante do provimento recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2025.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)